Tribunal: TJMT
Processo: 1001377-40.2023.8.11.0021
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001377-40.2023.8.11.0021
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[SILVIANA RODRIGUES SILVA - CPF: 025.847.841-14 (RECORRENTE), RODRIGO SAMPSON VILAROUCA DE FREITAS LEITE - CPF: 067.195.713-97 (ADVOGADO), ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 04.310.392/0001-46 (RECORRIDO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DÉBITO COMPROVADO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

1.

A inscrição em órgão de proteção ao crédito é legítima quando lastreada em débito devidamente comprovado, afastando-se a configuração de dano moral.

2.

A instituição de ensino comprovou a prestação do serviço educacional por meio de histórico acadêmico, boletins de notas e extratos financeiros, demonstrando o vínculo contratual e a origem do débito.

3.

A jurisprudência dominante reconhece que, quando demonstrada a existência do débito e a regularidade da inscrição, inexiste ato ilícito por parte do credor, afastando-se a responsabilidade por danos morais.

4.

Recurso conhecido e desprovido
.

R E L A T Ó R I O

SILVANA RODRIGUES SILVA
, interpõe agravo interno (Id 254211190), no qual pugna pela reforma da decisão monocrática, para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.

ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S.A., em contrarrazões (Ids 259436678), requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2025